Tribunal: TJES
Processo: 5005585-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005585-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO GONCALVES DA VITORIA JUNIOR e outros
AGRAVADO: CLAUDIO GONCALVES DA VITORIA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto p
or

CLÁUDIO GONÇALVES DA VITÓRIA JÚNIOR E OUTROS
,
contra decisão
proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara Cível

de Órfãos e Sucessões de Cariacica
/ES
,
que
nos autos de
INVENTÁRIO JUDICIAL
,
movido
pelos herdeiros de
CLÁUDIO GONÇALVES DA VITÓRIA
,
in
deferiu
o pleito de concessão de gratuidade de justiça, ao entender que não estaria demonstrada a insuficiência de recursos do espólio, por possuir este inclusive valores depositados em contas bancárias
.

Em seu arrazoado, o
s
agravante
s
sustenta
m
que
não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, tendo juntado declarações de hipossuficiência econômica e carteiras de trabalho - CTPS, comprovando que encontram-se desempregados.

N
ão houve pleito de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, por tratar-se de processo de jurisdição voluntária.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/07/2022 às 17:36:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43278720072022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

C
onforme relatado,
c
uida-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto p
or

CLÁUDIO GONÇALVES DA VITÓRIA JÚNIOR E OUTROS
,
contra decisão
proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara Cível

de Órfãos e Sucessões de Cariacica
/ES
,
que
nos autos de
INVENTÁRIO JUDICIAL
,
movido
pelos herdeiros de
CLÁUDIO GONÇALVES DA VITÓRIA
,
in
deferiu
o pleito de concessão de gratuidade de justiça, ao entender que não estaria demonstrada a insuficiência de recursos do espólio, por possuir este inclusive valores depositados em contas bancárias
.

Em seu arrazoado, o
s
agravante
s
sustenta
m
que
não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, tendo juntado declarações de hipossuficiência econômica e carteiras de trabalho – CTPS, comprovando que encontram-se desempregados.

N
ão houve pleito de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem c
ontrarrazões, por tratar-se de processo de jurisdição voluntária.

Pois bem.
Em síntese,
a pretensão da
parte
recorrente
diz respeito à
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo
j
uízo de 1º grau por meio da decisão
objurgada
, que se fundou no
fato do espólio supostamente possuir vasto patrimônio.

Neste sentido, a Constituição
Federal
instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou
familiar
.

Ato contínuo, o
entendimento
jurisprudencial é pacífico no sentido de que, em regra,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
relativa
de veracidade, cabendo
à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Ocorre que, o julgador pode
indeferir a pretensão se
observar nos autos
razões
capazes de
infirmar a
declaração
de miserabilidade jurídica.

Nesse sentido, vejamos trechos da decisão de primeiro grau (ID 2827596 – fl.
47)
:

Os requerentes requerem a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais.

O espólio pode obter o benefício da justiça gratuita, se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo.

No entanto,
analisando os documentos apresentados, verifiquei que não restou demonstrada a insuficiência de recursos do espólio, que possui, inclusive, valores depositados em contas bancárias
.

Posto isto, por não preencher os requisitos para concessão do benefício, mantenho a decisão por seus exatos termos.

Intimem-se os requerentes, por meio de seu advogado, para comprovar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

E
m se tratando de
inventário
, é de se ressaltar que,
de fato,
ao contrário do afirmado pelos agravantes, a concessão da gratuidade de justiça não leva em conta a condição econômica individualizada dos herdeiros, mas sim a situação dos bens e valores do espólio.

Logo
, depreende-se dos documentos acostados nos autos que o acervo patrimonial da ação de partilha, por ora, corresponde a:

(a)
Uma conta bancária no Banco Bradesco, agência 1446, conta corrente 0016866-1;

(b)
Um veículo reboque marca R/JHS FZ 1E, placa R8D5D26, ano/modelo 20/20, código RENAVAM 01243958515, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

(c)
Um veículo Toyota Yaris, placa R8C2H18, código RENEVAM 01237410280, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

(d)
Empresa de nome Cláudio Gonçalves da Vitória EIRELE;

(e)
Empresa de nome Transportes de Carga Vitória ME.

Da análise dos bens e valores acima mencionados, fica evidente que não há que se falar em amplo patrimônio, notadamente quando o veículo Toyota Yaris ainda possui contrato de alienação fiduciária a ser assumido e, segundo afirmativa dos agravantes, inexiste relevante importe na conta bancária referida.

Logo, n
o que concerne ao valor representado pelo patrimônio, tenho que o montante, traduzido na quantia
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme ID 2827596 – fl. 68
, não denota riqueza ostensiva, a reforçar o argumento de que o
s
agravante
s
faz
em
jus ao referido benefício.

Assim, o deferimento do benefício em ações de inventário está condicionado à comprovação de que os bens, direitos e obrigações que integram o espólio são de pequeno valor e insuficientes para se atender às despesas do processo.

Senão, vejamos
julgados desta Corte:

[...]
1. Nas ações de inventário as custas processuais são reputadas como ônus do espólio.
Ou seja, o benefício da gratuidade de justiça em inventário é concedido em favor do espólio e não em favor do inventariante e/ou dos herdeiros, pessoas naturais
. 2. Logo, diante a situação fática demonstrada,
indica que há um bem imóvel, um veículo e uma conta que foi esvaziada por terceiros não autorizados que compõem o acervo hereditário, não possuindo liquidez imediata e não denota riqueza relevante (uma vez que será dividido entre
a
s duas apelantes)
. 3. Dito isso, em vista do acervo patrimonial não possuir liquidez imediata e tendo alcançado os pressupostos legais, para o deferimento da petição inicial, DEFIRO o benefício de gratuidade da justiça.
[...]
(TJES; AC 0012259-83.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 20/06/2022; DJES 13/07/2022)

[...]
É admissível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, que suporta o ônus das custas processuais em ação de inventário, quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas
inerentes ao processo judicial. 2.
A relação dos bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, apresentada pelos herdeiros e inventariante, é suficiente para se aferir o pequeno valor do espólio e sua condição de hipossuficiência
. 3. É justificável o deferimento de benefício de gratuidade de justiça quando não se comprova que o espólio é composto por um único bem imóvel residencial, cujo valor não é expressivo. 4. Constatado o desaparecimento das condições que autorizam sua concessão, o benefício pode ser revogado e as custas e despesas do processo poderão ser exigidas (CPC, 98, § 3º).45. Recurso provido. (TJES; AI 0001163-76.2020.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/08/2021; DJES 19/08/2021)

Como se observa, a ausência de liquidez dos bens a serem inventariados, associado ao fato de não haver nos autos indicativo de que exista importe relevante na conta bancária de titularidade do de cujos, deve ser reconhecida a condição de vulnerabilidade econômica.

Sobreleva acentuar que a
suposta possibilidade de pagamento de custas processuais ao final do processo não justifica o indeferimento da gratuidade de justiça,
considerando que
o desaparecimento das condições que
a
autoriza
ram permite a revogação

d
o benefício (CPC, 98, § 3º).

Registre-se, ainda, que o
s
agravante
s
, que requere
ram
a abertura do inventário, apresent
aram
declaração de insuficiência de recursos econômicos. E não há nenhum indicativo de que tenha
m
capacidade de suportar as custas e despesas processuais.

Diante da ausência de disponibilidade financeira imediata e do valor do acervo patrimonial que integra o espólio, é justificado o deferimento do benefício.

I
sto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento e,
no
mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para

conceder aos agravantes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/07/2022 às 17:36:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43278820072022
.

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SEM LIQUIDEZ.
AGRAVANTES
SEM RENDIMENTOS COMPROVADOS.
CONTA BANCÁRIA DO
DE CUJUS
SEM COMPROVAÇÃO DE VALORES. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em síntese, a pretensão diz respeito à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo juízo de 1º grau por meio da decisão objurgada, que se fundou no fato do espólio supostamente possuir vasto patrimônio.
2.
Não há elementos suficientes nos autos a infirmar declaração de hipossuficiência, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram que o acervo patrimonial da ação de partilha é constituído por bens que não possuem liquidez imediata.
3.
No que concerne ao valor representado pelo patrimônio, tem-se que o montante, traduzido na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme ID 2827596 – fl. 68, não denota riqueza ostensiva, a reforçar o argumento de que os agravantes fazem jus ao referido benefício.
4
.
Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder aos agravantes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.